Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de condenar a instituição financeira a devolver valores e indenizar a parte autora por retirada de valores e realização de empréstimo na conta da parte autora após fraude perpetuada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na fraude em análise, os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e a autora, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao realizar as transações bancárias.
5. Não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e o serviço prestado pelo banco, uma vez que não restou comprovado que o vazamento de informações bancárias sensíveis da correntista se deu pela instituição financeira, mas sim prestadas pela própria correntista, concorrendo à parte para a prática do evento danoso.
6. Ausente a responsabilidade civil da instituição requerida pelos atos ilícitos praticados, não há que se falar em dano material ou moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da parte ré conhecida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, recurso provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933047 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1932159 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1926796 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT.